Tribunal: STF
Processo: MS 20709
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-05-13
Data de publicação: 1987-05-13

Ementa:
E M E N T A : MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE ORDEM.
MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO, E, CONSEQÜENTEMENTE, NÃO PODE O JUIZ
ALTERAR O OBJETO DA AÇÃO, QUE É O PEDIDO.
TENDO EM VISTA A "CAUSA PETENDI" E O PEDIDO DA IMPETRANTE, NÃO É
POSSÍVEL PRETENDER-SE SUBSTITUIR O DELEGADO DA DELEGACIA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA NO RIO DE JANEIRO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA
UNIÃO, NO PÓLO PASSIVO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, COMO PARTE
OU COMO REPRESENTANTE DA PARTE NO MANDADO DE SEGURANÇA, CONFORME
A POSIÇÃO DOUTRINÁRIA QUE SE SIGA A ESSE RESPEITO.
INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA
QUE NÃO SE DIRIGE CONTRA O ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, MAS,
SIM, DO DELEGADO DA DELEGACIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO RIO DE
JANEIRO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS,
PARA QUE PROCEDA COMO ENTENDER DE DIREITO.